Tribunal: TJDFT
Processo: 0742085-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Prequestionamento. inexistência. rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a força obrigatória de cláusula de irrevogabilidade de autorização de débito em conta estipulada em contrato de mútuo bancário, distinguindo a situação fática do entendimento consolidado no Tema 1085 do STJ. O embargante sustenta omissões relativas à aplicação dos arts. 926 e 927 do CPC, visando o prequestionamento de matérias para fins de recursos aos tribunais superiores, à manutenção do benefício da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. A questão em exame consiste em saber se o acórdão recorrido é omisso quanto à aplicação dos arts. 926 e 927 do CPC e sobre a manutenção do benefício da justiça gratuita.
III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido não é omisso quanto à uniformização da jurisprudência (art. 926 do CPC) ou quanto à observância dos acórdãos em demandas repetitivas (art. 927, III, do CPC). Nas razões de decidir do voto condutor, a tese firmada pelo STJ no Tema 1085 foi expressamente abordada e pontuada a distinção do caso em relação às premissas que ensejaram a consolidação do entendimento.
4. No que tange à omissão quanto ao benefício da gratuidade, o dispositivo foi expresso ao reiterar a manutenção da suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
5. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito do julgamento, mas apenas à correção de vícios especificados no art. 1.022 do CPC, os quais não se verificam no caso.
6. O prequestionamento é assegurado de forma ficta pelo art. 1.025 do CPC, que considera incluídas no acórdão as questões suscitadas pelo embargante, mesmo no caso de rejeição dos embargos.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento: "1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC enseja a rejeição dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 926, 927, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973-SP (Tema 1085), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06.03.2020; TJDFT, Acórdão 1408386, 7a Turma Cível, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 31/03/2022, Pág: Sem Página Cadastrada.